Tribunal: TJDFT
Processo: 0707685-66.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONDIÇÃO DA AÇÃO PRESENTE. SENTENÇA ULTRA PETITA E EXTRA PETITA. CORREÇÃO MEDIANTE DECOTE DO EXCESSO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. NECESSIDADE DE DEMOSNTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. DANOS MORAIS DEVIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. A aferição acerca da legitimidade ad causam deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão – Teoria Eclética de Liebman – ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção. Diante da participação da corré no imbróglio, há pertinência na sua participação no polo passivo da ação.
2. É sabido que, em obediência aos princípios da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade.
3. No caso sub judice, a decisão violou o princípio da adstrição ou congruência. Caracterizou-se como ultra petita, porque fixou os danos morais em valor superior ao pedido. E extra petita, porque decretou a inversão de cláusula contra contratual, sem que houvesse pedido da autora nesse sentido. Nulidade corrigida com o mero decote do excesso ou disposição não contemplada com o pedido inicial.
4. A solidariedade não se presume, decorre de lei ou da vontade das partes (art. 265 do CC), de modo que ausente provas da participação da corré no desvio do dinheiro, a sentença deve ser reformada para exonerá-la do dever de reparar o dano.
5. Cumpre salientar que a conduta de advogado que retém indevidamente valores pertencentes ao seu cliente, especialmente quando provenientes de indenização trabalhista, suprime e compromete os próprios meios de sua subsistência. Isto sem desconsiderar que seu comportamento frustra a relação de confiança estabelecida, a temeridade de sua conduta extrapola o mero dissabor por descumprimento contratual, além de ofender os postulados da boa-fé e da ética profissional.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.